Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731176-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, ALCIONE MARIA CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., parte ré em processo que versa sobre a rescisão indevida de plano de saúde, contra r. decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que determinou em tutela de urgência o reestabelecimento do plano de saúde dos autores. O juízo de origem considerou que a probabilidade de direito estaria presente, pois a rescisão do contrato teria se dado no curso de tratamento médico, circunstância que não se revela possível. No mesmo sentido, o magistrado reputou que o risco no caso seria evidente, já que a parte estaria no curso de tratamento médico indevidamente interrompido. Na fundamentação de seu recurso, a parte agravante pontua que o referido contrato foi firmado na modalidade coletiva, por intermédio de entidade administradora. Nessa esteira, assevera que a responsabilidade pelo recolhimento das cobranças seria desta, bem como pela requisição da referida rescisão. Pelo exposto, defende sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito, ante a ausência de conduta ilegal que lhe seja imputável. De outra senda, pontua que inexiste, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da parte agravada não se enquadraria nas hipóteses de urgência ou emergência classificadas pelo artigo 35-C da Lei. 9.656/98. Por fim, assinala que a medida deferida seria irreversível, uma vez que o tratamento em questão seria de alto custo e a parte agravada não teria condições para arcar com a devolução dos valores despendidos. Preparo recolhido (ID 49529261, p. 02). DECIDO. Analisando os autos, denota-se que não assiste razão à parte agravante. Explica-se. Conforme o enunciado da Súmula no 469 do eg. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. No caso, a aplicação do CDC à presente celeuma implica no reconhecimento da existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde discutido, vez que ambas pertencem à cadeia de prestação de serviço ao consumidor final, nos termos dos arts. 3o, 7o, parágrafo único, e 34, do código em questão. Nesse sentido, existem inúmeros julgados desta corte reconhecendo a legitimidade passiva das referidas entidades para figurarem nas demandas que tratem sobre os planos de saúde, conforme pode-se observar: Órgão 6a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0700614-34.2020.8.07.0020 APELANTE(S) QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO(S) JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO,EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Relator Desembargador ALFEU MACHADO Acórdão No 1338143 PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. QUALICORP. UNIMED. CDC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO IMOTIVADO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 2. Em se tratando de relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora/consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS. 3.1. In casu, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de 60 dias previsto na respectiva normativa. 3.2. Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operado, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência, em virtude da inobservância do prazo mínimo de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/09), o que atrai a responsabilização solidária em face dos danos causados à segurada, a qual se encontrava em pleno tratamento de neoplasia maligna, com indicações médicas para exames e tratamentos específicos. 4. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de tratamento de câncer com necessidade de medicamentos e procedimentos específicos na forma indicada pelo corpo médico assistente da parte autora, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 5. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e as características pessoais das partes, bem como a natureza do direito violado. 5.1. Nesta esteira, o valor fixado pela instância a quo não só é adequado, mas módico, não havendo se falar, sob nenhum fundamento, em fixação desarrazoada. 6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1338143, 07006143420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 6a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0702418-02.2017.8.07.0001 APELANTE(S) ANA DAMIAO DE SOUSA e BRADESCO SAUDE S/A APELADO(S) QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.,BRADESCO SAUDE S/A e ANA DAMIAO DE SOUSA Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1212143 APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO PROMOVIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. CONTRATO REJEITADO POR INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. RN/ANS 195/09. I - Falecida a autora após a interposição da sua apelação adesiva e não regularizada a representação processual no prazo assinado, com a sucessão da parte pelo espólio ou por seus sucessores, não se conhece do recurso, art. 76, §2°, inc. I, do CPC. II - A corretora de seguros, a administradora e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados a proponente, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7o e 34 ambos do CDC. Legitimidade passiva reconhecida para demanda de manutenção do contrato. III - O art. 9° da RN/ANS n° 195/09 estabelece que o contrato de plano de saúde coletivo por adesão é aquele em que a cobertura securitária é prestada a um grupo de pessoas que mantenha vínculo com determinadas entidades, bem como que compete à administradora e à operadora do plano de saúde exigirem e comprovarem o vínculo para fins de elegibilidade do beneficiário. IV - A inelegibilidade da autora para a contratação de plano de saúde coletivo por adesão decorre da inexistência de vínculo com a pessoa jurídica contratante. Improcedente o pedido de implementação do plano de saúde contratado. V - Apelação da autora não conhecida. Apelação da ré Bradesco Saúde S/A provida. (Acórdão 1212143, 07024180220178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prevalece, nesses termos, a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva deduzida. No que toca à alegação de que a condição da parte agravante não seria urgente, também prevalece sua rejeição. Isso se dá pois, conforme atesta relatório médico colacionado aos autos (ID 155813773), a parte agravada é portadora de Neoplasia de Prostata Estadio IV (Metástases em ossos, adrenal e linfonodos axilares e retroperitoniais), doença de evidente gravidade. Nesse diapasão, conforme o referido documento, a ocorrência de atrasos no início do tratamento pode culminar em piora clínica com impacto direto na eficácia do controle da doença, com aumento da possibilidade de um desfecho fatal. Pelo relato médico em questão, depreende-se a evidente urgência do caso, inclusive nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei. 9.656/98, citada pela própria parte agravante, pelo que se revela adequada a rejeição da argumentação lançada pela parte agravante. Por fim, no que toca ao argumento de irreversibilidade da medida, também cabe sua rejeição. Em primeiro lugar, cabe notar que não existem elementos concretos no processo que indiquem a absoluta incapacidade da parte agravante de arcar com a eventual repetição de valores indevidamente despendidos pela operadora do plano de saúde, tendo sido apresentados no presente agravo apenas argumentos abstratos embasados em ilações. Em segundo lugar, cabe notar que se afigura no caso o chamado perigo de dano irreparável reverso, já que o não provimento da tutela de urgência pode implicar na piora da doença da parte agravante, com possibilidade, nos termos do discorrido, de ocorrência de óbito, situação irremediável. De tal modo, não prospera a alegação de que o provimento seria irreversível, já que no sopesamento entre a integridade econômica da operadora do plano de saúde e o direito à vida da parte agravada deve-se, evidentemente, prestigiar este, ainda que em detrimento daquele. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023